Tribunal: STF
Processo: RE 1459426
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. Contagem de tempo de serviço para fins de promoção e progressão salarial, efetivamente prestado pelo guarda municipal em outros municípios que não o de sua lotação originária. Sentença improcedente. Recurso inominado pela parte autora. Decisão que enfrentou e rejeitou todas as questões ventiladas no recurso. Acerto da decisão de primeiro grau. Recurso improvido, sentença mantida pelos próprios fundamentos, em conformidade com o Art. 46, da Lei 9.099/95.” (doc. eletrônico 13, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 40, § 9º, e 69, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal a quo confirmou a sentença de primeiro grau, que, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 499/2010 e Lei Municipal nº 7.827/2012), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, observado o princípio da legalidade estrita, são improcedentes as pretensões do então recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho:



    “Não tem nenhum fundamento a alegação de que lei ordinária estaria a ofender lei complementar e que, por isso, essa última que deveria prevalecer, o que não convence. Só haveria se falar em ofensa de uma norma prevista em lei complementar por uma outra prevista em lei ordinária se aquela primeira disciplinasse a mesma matéria, ou dela cuidasse, prevendo seus requisitos, o que aqui não se deu, ao contrário A previsão do artigo 55 LCM n. 499/2010, portanto, não se aplica para fins de evolução funcional, mas apenas para fins de contagem de tempo de serviço em geral, tanto que está inserido em capítulo próprio para disciplina dessa temática ('CAPÍTULO IV DO TEMPO DE SERVIÇO'). Por sua vez, a lei de regência municipal desse instituto da evolução funcional, Lei Municipal n. 7.827/2012, em seu artigo 15, não prevê como tempo de serviço, destinado ao preenchimento dos demais requisitos legais necessários à progressão ou à promoção, a hipótese de licença descrita na inicial. Confira-se o texto legal: "Art. 15. Somente serão considerados para aquisição do interstício mínimo exigido para a evolução funcional: I dias efetivamente trabalhados; II férias; III férias-prêmio; IV licenças e afastamentos até o máximo de 30 (trinta) dias, ininterruptos ou não, a cada ano; V licença à gestante e por adoção, até o máximo de 180 (cento e oitenta dias); VI licença paternidade; VII licenças e afastamentos por doença ocupacional ou acidente do trabalho, desde que não ocasionados pelo servidor. (Redação dada pela Lei n.º 8.065, de 1o de outubro de 2013) § 1º . Não será considerado o tempo em que o servidor esteve afastado para exercício de: I cargo ou função de governo ou direção, de provimento em comissão, no serviço público da União, dos Estados e de outros Municípios, inclusive nas respectivas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista; II mandato eletivo no Executivo ou no Legislativo, federal, estadual ou municipal; III mandato de direção sindical. § 2º . Não prejudicam a contagem de tempo para os interstícios necessários à mobilidade funcional a nomeação para cargo em comissão ou a designação para função de confiança, exercidos dentro da Administração Municipal". Cuida-se de lei especial, que disciplina matéria específica, e, portanto, deve prevalecer (lex specialis derrogat lex generalis), mormente quando a LCM n. 499/2010 nada dispõe em contrário a respeito da evolução funcional, sendo que a hipótese ali descrita, artigo 55, e invocada na inicial, à evolução funcional não se aplica. Se o legislador quisesse (e a sua discricionariedade aqui é plena, não cabendo ser ela sindicada judicialmente, máxime porque nada inconstitucional por si só) considerar, para fins de evolução funcional, as mesmas hipóteses previstas para contagem de tempo de serviço no artigo 55 da LCM n. 499/2010, tê-las-ia previsto na Lei Municipal n. 7.827/2012, o que não houve. E mais, a Lei Municipal n. 7.827/2012, em seu artigo 15, § 1º, I, expressamente fez constar que o afastamento naquelas circunstâncias não serviria, como tempo de efetivo exercício, para fins de evolução funcional. Vê-se, portanto, que, para fins de evolução funcional, entendeu o legislador municipal que era necessário que o serviço público fosse prestado exclusivamente em favor do Município de Jundiaí, não servindo aquele prestado em favor de outros entes públicos. Logo, observadas tais premissas, não há sustentação jurídica alguma em querer se utilizar do disposto no artigo 55, XIII, LCM n. 499/2010, que disciplina matéria diversa, para, com base nele, o servidor afastado do efetivo exercício do serviço público municipal, ainda que cedido a outras esferas de governo, obtenha alguma evolução funcional, principalmente se tal situação não foi prevista e aceita na lei municipal própria de regência da matéria. Daí porque, observado o princípio da legalidade estrita, outra solução não há senão o decreto de improcedência, desnecessário o enfrentamento de cada argumento veiculado pelas partes.” (doc. eletrônico 10, pp. 3-5)



    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Nessa mesma compreensão, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. REENQUADRAMENTO. PARCELAS RETROATIVAS. LEIS COMPLEMENTARES NºS 100/2009 E 135/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos efeitos retroativos da promoção no serviço público por entender a controvérsia da análise da legislação de regência das carreiras (ARE 1.048.686/RS-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. É firme no STF o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.093.227 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/3/2018) 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. REENQUADRAMENTO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 100/2009 E 135/2014: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.057.385 AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/11/2017).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. REENQUADRAMENTO. PARCELAS RETROATIVAS. LEIS COMPLEMENTARES NºS 100/2009 E 135/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos efeitos retroativos da promoção no serviço público por entender a controvérsia da análise da legislação de regência das carreiras (ARE 1.048.686/RS-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. É firme no STF o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.093.227 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/3/2018).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Guarda Municipal. Progressão funcional. Reenquadramento na carreira. Tempo de serviço. Leis Complementares municipais 100/2009 e 135/2014. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.057.430 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/4/2018).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator